Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. IPVA. LICENCIAMENTO. MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DETRAN. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 220,69 referente a danos materiais e para determinar que seja oficiado o DETRAN-DF e a Secretaria de Fazenda do DF para que transfiram a titularidade de veículo, assim como os débitos decorrentes de multas, impostos e taxas, a contar de 17/11/2006. Nas suas razões recursais, afirma que, apesar de ter adquirido o veículo do autor, já não é mais o proprietário desde 03/11/2020. Alega, assim, a nulidade da sentença por incompetência dos juizados especiais face à necessária denunciação à lide e a ilegitimidade passiva. Também discorre sobre a prescrição dos débitos originados por IPVA, multas e licenciamento. No mérito, afirma que não possui qualquer obrigação, já que era obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49573379) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 49573391).
3. O pedido pleiteado na inicial envolve a transferência de titularidade do veículo, já que a venda não foi comunicada aos órgãos de trânsito, assim como a transferência dos débitos decorrentes de multas por infrações de trânsito, impostos e taxas, tais como IPVA, licenciamento e pontuação das infrações cometidas depois da venda do veículo.
4. Desta maneira, é certo que os pedidos atingem a esfera jurídica do Distrito Federal e dependem do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF e, eventualmente, DER/DF).
5. Em situação semelhante, assim determinou esta Corte, vejamos: “...4. A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506). 5. Não se mostra possível determinar que o Distrito Federal proceda à alteração do sujeito passivo de tributo em processo do qual o ente federado não participou, uma vez que a eficácia subjetiva da coisa julgada não poderia ser ampliada para atingir terceiros, em ofensa ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Nesse contexto, ante a incompetência do juízo cível ante a necessária participação na lide do ente distrital, a sentença deve ser anulada.
7. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença, ante a ausência de participação do Distrito Federal e do DETRAN/DF. Processo extinto sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.